Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA. PREJUDICIALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
3. O acórdão explanou de forma suficiente os motivos para a manutenção da sentença, a qual julgou improcedente a pretensão concernente à apresentação de comprovantes de pagamento das despesas condominiais, além das razões pelas quais reputou prejudicada a pretensão de cobrança.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o propósito do embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.